Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRETERIÇÃO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O julgado reconheceu a preterição do locatário para a compra do imóvel locado, todavia, por ausência de requisitos para o exercício do direito real de adjudicação do bem, não o concedeu ao apelante/embargante.

2. Ausente a omissão ou contradição apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.

3. Recurso conhecido e não provido.